Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-89.2017.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-89.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA MACEDO - CPF: 010.748.211-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000322-89.2017.8.11.0045

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

VERA LUCIA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
., contra r. sentença proferida pelo MM
.
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr.
Cássio Luís Furim
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000322-89.2017.8.11.0045
ajuizada em face de
VERA LUCIA MACEDO
, que julgou procedente a ação de busca e apreensão para
“
DECLARAR
consolidada em mãos da parte Requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;
CONFIRMAR
a decisão liminar proferida e
DETERMINAR
que a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente sentença, comprove ter dado ciência a parte Requerida do valor obtido com a expropriação do bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada”
(sic).

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante aponta a impossibilidade de prestação de contas em ação de busca e apreensão e que deve ser excluído o trecho da sentença que ultrapassa o objeto da demanda.

Assevera que “
o procedimento previsto no Art. 2º, caput, do Decreto nº 911/69 deve ser requerido pela parte apelada, em autos autônomos, caso queira, não havendo óbice para a prestação de contas extrajudicial, sem necessidade de judicializar a questão”
(sic).

Sustenta que
“a ação de exigir contas (“ação de prestação de contas”) é regida pelos Arts. 550 a 553, do CPC, o que tão somente confirma o posicionamento acima colacionado”
e que
“é evidente que tal procedimento deve ser buscado pela via própria não sendo compatível o rito da busca e apreensão com o d a ação de exigir contas (...), não há compatibilidade entre os procedimentos para possibilitar que ambas as pretensões sejam satisfeitas na mesma ação”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de excluir da sentença o trecho que extrapola o objeto da demanda, vez que incabível a prestação de contas, que por sua vez deve ser buscada pela via judicial própria, limitando-se a presente demanda na consolidação da posse do bem ora perseguido em nome do apelante e confirmação da liminar outrora concedida. Eventualmente, em caso de não provimento do recurso, requer que não seja aplicado o art. 85, § 11 do CPC.

Contrarrazões apresentadas conforme Id 105031955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 105531992)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
controvérsia recursal cinge-se em aferir
quanto ao acerto ou não da decisão do Juiz
a quo
, especialmente no capítulo em que se determinou ao banco apelante a apresentação da prestação de contas da venda do veículo automotor, o qual foi apreendido judicialmente nestes autos, a fim de apurar eventual saldo remanescente.

Segundo o recorrente, o
decisum
se mostra equivocado, na medida em que
incabível a prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão.

Consta na inicial que o
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante, ajuizou a presente demanda
em face de
VERA LUCIA MACEDO
, aqui apelada, almejando a busca e apreensão do automóvel: Marca/Modelo: FIAT MILLE WAY ECONOMY, Cor BRANCA, Placa: NAE-0282, Ano de Modelo/Fabricação 2012, Chassi nº 9BD15844AC6684724, em razão da inadimplência das parcelas referente ao contrato entabulado entre as partes.

Por meio da decisão de Id 105030966, o pedido liminar fora deferido, sendo determinada a busca e apreensão do aludido veículo, bem como realizada a restrição judicial de circulação.

Após a apresentação de defesa pela devedora fiduciária, cujos termos foram rebatidos em réplica, o Magistrado
a quo

julgou procedente a pretensão inicial, declarando consolidada em mãos da parte requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, confirmou a liminar deferida e, via de consequência, determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente sentença, comprove ter dado ciência a parte requerida do valor obtido com a expropriação do bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada.

Pois bem. A irresignação do banco apelante não merece provimento. Explico:

O Juízo de origem, determinou a posse e domínio pleno em favor do banco apelante, e que o mesmo apresentasse a prestação de contas, para apurar eventual saldo remanescente.

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor
o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciários, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato, em obediência aos
princípios da celeridade e economia processual
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’ É dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina o cumprimento de ordem judicial.”
(TJ-MT 00092345320168110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de constas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.”
(TJ-MT – AI 10123554720208110000 MT,
Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020)

Posto isto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022